Tribunal: TJMT
Processo: 1016884-54.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016884-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), RAQUEL DA SILVA SOUZA - CPF: 048.250.431-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69.

Compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”. Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, razão pela qual deve ser mantida a sentença extintiva do Juízo
a quo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016884-54.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A

APELADA: RAQUEL DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1016884-54.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
RAQUEL DA SILVA SOUZA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Id.22788131).

Em suas razões recursais, a recorrente defende o equívoco do julgado singular, mormente porque houve a notificação extrajudicial da recorrida via AR, retornando com o aviso de “não procurado”, e posteriormente o protesto por edital.

Quanto ao ponto, afiança que
a expressão “NÃO PROCURADO”, utilizada pelos correios significa que inexiste distribuição domiciliar no respectivo endereço e, portanto, a correspondência deveria ter sido procurada no guichê da unidade dos Correios que atende à sua localidade residencial”.

Esclarece que frustrada a tentativa de notificação extrajudicial, tal situação autoriza o protesto do título por edital, contudo o magistrado entendeu que a mora somente restaria comprovada se houvesse a demonstração que os meios para configuração da mora fosse por notificação extrajudicial no endereço fornecido pela apelada, e não considerou válido o protesto por edital.

Diante disso, discorre que inadimplemento e a mora foram comprovados, pois a parte devedora foi notificada mediante protesto por meio do Ofício de Registro de Títulos e Documentos via edital, e precedentemente por expedição de notificação extrajudicial, de modo que entende indevida a extinção do feito, pelo que pugna pelo provimento do presente apelo, com a consequente determinação dos autos à origem para regular processamento e consolidação da posse e propriedade plena e exclusiva do bem nas mãos do Banco apelante, em observância aos princípios da economia e celeridade do processo.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação do feito.

Comprovante do recolhimento do preparo acostados nos ids. 22788134.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a instituição financeira recorrente se insurge contra a r. sentença de Id. 22788131, na qual o d. Magistrado
a quo
julgou e declarou extinta a presente ação de busca e apreensão, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Para tanto, defende, em suma, que o inadimplemento e a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária estão comprovados por meio da notificação realizada mediante protesto do Ofício de Registro de Títulos e Documentos via edital, precedida por expedição de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, encontrando-se, pois, satisfeitos os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador do apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos, pelas razões que passo a declinar.

Sobre a comprovação da mora nas ações de busca e apreensão de veículo financiado, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a desnecessidade de notificação pessoal do devedor, para fins de atendimento à exigência da comprovação da mora constante do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIENTE A ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. Precedentes.
2. Na presente hipótese, o acórdão recorrido informa que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da devedora. Rever esta conclusão importaria no reexame do conteúdo fático-provatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste Superior Tribunal. 3. Não tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 419.667/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 – Destaquei)

Contudo, impõe-se que seja juntado aos autos o necessário aviso de recebimento, devidamente assinado, para fins de efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

Na hipótese em apreço, o aviso de recebimento encartado aos autos na peça de ingresso pela instituição financeira, ora recorrente, consigna a informação de que o documento foi devolvido ao remetente, por motivo de destinatário “não procurado”, como se verifica do Id. 22788108, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.

Como dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/69,
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Note-se que a lei de regência exige seja a notificação enviada na modalidade “carta registrada com aviso de recebimento”, pois, de outro modo, não será possível comprovar a sua efetiva entrega no destino.

Outrossim, incabível sanar a irregularidade após o ingresso da ação, eis que a notificação extrajudicial ou o protesto são condição de procedibilidade da ação de busca e a apreensão, ou seja, o seu ajuizamento só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, de modo que não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora.

Ainda assim, no caso em testilha, há de ser registrado que o togado singular, antes de proceder com a extinção do feito sem resolução de mérito, facultou à instituição financeira, ao menos em outras duas oportunidades, que comprovasse os requisitos necessários elencados na legislação de regência, especialmente no que tange à comprovação da mora do devedor fiduciário, contudo, em ambas as oportunidades, tal constatação restou inexitosa, já que as novas notificações encaminhadas pela credora retornaram sem o devido cumprimento [ids. 14788990 e 19092009]

Logo, tendo em vista que a notificação extrajudicial encaminhada pela credora não foi comprovadamente entregue ao devedor, este não está regularmente constituído em mora, estando correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

A propósito, não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal, que em casos tais tem confirmado a sentença extintiva quando não perfectibilizada a notificação do devedor fiduciante. Vejamos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – NÃO PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios, pois trata-se de pressuposto imprescindível propositura da Ação (Súmula n. 72/STJ)
.”
(N.U 0000867-76.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.
II – Infere-se do documento apresentado nos autos, que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “NÃO PROCURADO”, hipótese que reforça o descumprimento do requisito indispensável à busca e apreensão.
”
(N.U 1001923-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE POR MOTIVO DE DESTINATÁRIO "NÃO PROCURADO". NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
DESNECESSIDADE DE INTAMAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.
1 – De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. No entanto, nos caso em apreço, o AR foi devolvido com a informação destinatário "NÃO PROCURADO". Desta forma, não resta comprovada a notificação judicial, pois não houve a efetiva entrega no destino.
2 – Sendo a notificação extrajudicial inválida, não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, correta a extinção da referida ação. Desta forma, desnecessário a intimação pessoal do autor, pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”
(TJ-BA – APL: 05018235020158050150, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA.
LIMINAR REVOGADA.
AÇÃO EXTINTA. No caso, a notificação extrajudicial enviada ao endereço declinado no contrato restou frustrada - destinatário "não procurado" – sem qualquer complementação da diligência. Não esgotadas, portanto, as tentativas para a constituição em mora do devedor. A válida comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CPC/2015, artigo 485, inciso IV. Extinção do feito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AÇÃO EXTINTA.”
(TJ-RS – AI: 70071308266 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 10/11/2016, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2016).

Desta forma, como bem explanado pelo MM. Juízo
a quo
,
“ tendo em vista que o autor teve duas oportunidades para regularizar a constituição em mora da parte ré e não o fez, aa extinção é medida que se impõe.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020